Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO POLO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO DE IRDR SOBRE O TEMA. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO. IRDR JULGADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE ESTATAL. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. No julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”.
2. A existência de coisa julgada obsta a que seja rediscutido o que foi fixado na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Dessa forma, incabível a exclusão do Distrito Federal do polo passivo da presente demanda, sequer a fixação da verba sucumbencial em seu favor, quando o título executivo judicial é direcionado, ainda que de forma subsidiária, em seu desfavor.
3. Agravo de instrumento não provido.